Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO.
1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade de justiça.
2. Há relevante controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o cancelamento de plano de saúde pela operadora, o que deve ser dirimido por meio de dilação probatória, sob o crivo do contraditório.
3. Por outro lado, restou sumariamente demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas pela Autora da ação a respeito da ausência de prévia notificação, o que se alia a urgência da medida, considerado o estado de saúde da segurada, portadora de doença grave.
4. Assim, correta a r. decisão agravada, que concedeu tutela de urgência para garantir a continuidade da cobertura contratual de plano de saúde.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse excerto, não provido.